Tribunal: STF
Processo: RE 1461723
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPI PARA COMPRA DE AUTOMÓVEL. LEI 8.989/95. MP 1.034/21. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo particular contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da SJ/PB, que denegou a segurança impetrada, cuja pretensão é obter o reconhecimento do direito à isenção do IPI, sem as restrições impostas pela Medida Provisória nº 1.034/20212. 2. A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para a aquisição de veículo por pessoa com deficiência física prevista na Lei nº 8.989/1995, tem por fundamento criar facilidades de locomoção para as pessoas com necessidades especiais, viabilizando a compra de automóvel adaptado às suas carências. 3. A Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021, incluiu o § 7º na redação do art. 1º da Lei nº 8.989/1995, com a seguinte redação: ‘Na hipótese prevista no inciso IV do caput, até 31 de dezembro de 2021, a aquisição com isenção somente se aplica a veículo novo cujo preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais)’. 4. No entanto, a referida MP (1.034/21) excluiu benefício para aquisição de veículo de valor superior a setenta mil reais para as pessoas com deficiência, bem como ampliou o limite temporal para nova aquisição. Essas modificações entraram em vigor imediatamente na data de sua publicação, conforme disposto no seu art. 5º, inciso I. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. (RE 1237982 AgR, relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/05/2020). 6. No caso, a impetrante/apelante protocolou e teve reconhecido, em 30/09/2020, pela Receita Federal, para compra de veículo automotor, vez que preenchidos os requisitos legais por se tratar de Pessoa com Deficiência (PCD), bem como assinou o contrato de intenção de compra com a filial Toyota do Brasil em 19/01/2021, visando à aquisição de veículo automotor novo com isenção de IPI, em ambos os casos, ainda na vigência da redação originária da Lei nº 8.989/95. Contudo, dadas as novas regras disciplinadoras da matéria por meio da Medida Provisória nº 1.034/2021, de 01/03/2021, a compra não se efetivou. Logo, não tendo sido observado o princípio da anterioridade nonagesimal, deve ser reformada a sentença, para assegurar à impetrante o gozo do direito à isenção do IPI, sem as restrições impostas pela Medida Provisória nº 1.034/2021, porque consentânea com a jurisprudência do STF. 7. Apelação provida para, reformando a sentença, conceder a segurança impetrada” (fls. 9-10, e-doc. 67).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 94).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 e a al. c do inc. III do art. 150 da Constituição da República. 



    Assevera que “os v. acórdãos recorridos ofenderam a garantia de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX), na medida em que deixaram de reconhecer a necessidade de observância dos dispositivos invocados pela ora recorrente” (fl. 4, e-doc. 105).



    Argumenta que “a alteração trazida pela MP nº 1.034/2001 não se refere a instituição ou majoração de tributo, mas somente nas condições para a sua aplicação, esticando o prazo de isenção para compra de um novo veículo automotor de 02 (dois) para 04 (quatro) anos” (fl. 5, e-doc. 105).



    Salienta “não se observa(r) ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, inciso III, alínea ‘c’, da Constituição Federal/88” (fl. 5, e-doc. 105).



    Ressalta que “o novo limite temporal alinha-se ao benefício existente no âmbito dos Estados-membros em relação ao ICMS, conforme Convênio ICMS 38, em vigor desde 30 de março de 2012, com alteração conferida pelo Convênio ICMS 50/18” (fl. 11, e-doc. 105).



    Pede o provimento do presente recurso, “para o fim de que: a) seja declarada a nulidade do r. acórdão recorrido por contrariar o artigo 93, IX da Constituição Federal ou, então, b) que seja reconhecida a violação ao disposto no art. 150, III, ‘c’, da CF, em razão de sua aplicação equivocada no presente caso” (fl. 15, e-doc. 105).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “(...) A restrição imposta pela MP 1.034/21, que resultou na exclusão imediata do benefício para veículos de valor superior a 70 mil reais, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, ‘c’, da CF. Não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. (RE 1237982 AgR, Min. Alexandre de Moraes, 1ª T., j. 04/05/2020). Nesse sentido: 08080797720214058000, Des. Federal Roberto Machado, 1ª T., j. 09/12/2021). Daí porque, voto pelo provimento do apelo do particular” (fl. 3, e-doc. 67).



    Este Supremo Tribunal tem firme jurisprudência no sentido de que se deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto na al. c do inc. III do art. 150 da Constituição da República, quando houver majoração indireta de tributos decorrente de revogação de benefício fiscal ou redução da base de cálculo, como ocorrido no caso em exame. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados sobre a mesma questão jurídica apresentada neste processo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.407.840-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IPI. Isenção. Lei nº 8.989/1995. MP nº 1.034/2021. Aumento indireto de tributo. Anterioridade. Necessária observância. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o aumento indireto de tributos deve observância à anterioridade. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.410.692-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.402.188-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.413.296-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2023).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora